Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1) A estreita via de cognição da exceção de pré-executividade não permite a apreciação de matérias que demandem dilação probatória.

2) A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.

3) Questões relativas à nulidade da Certidão de Dívida Ativa e ausência de notificação no processo administrativo não dispensam, em regra, dilação probatória.

4) Agravo de instrumento desprovido.